Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA E REUNIÃO DE PROCESSOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ NO RESP 1679909/RS.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REVISIONAL. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO MANEJO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[11], o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

2. A exceção de pré-executividade não é o incidente apropriado para discutir a competência do juízo, considerando que, nos termos do art. 914 e art. 917, V, ambos do CPC, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução por meio de embargos à execução, instrumento próprio para a arguição e apto à facultar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. O art. 784, §1o, do CPC estabelece que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, de sorte que, em regra, a existência de ação em que se discute obrigação materializada em crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução.

4. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais detém competência absoluta em razão da matéria para julgar ação de execução de título extrajudicial. Incabível a reunião de processos referentes a ação revisional de contrato e a execução de título extrajudicial de mesmo objeto, uma vez que somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão.

5. O art. 55, § 2o, I, e § 3o, do CPC, ao permitir a reunião de ações conexas, inclusive da ação de execução de título extrajudicial e da ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, não alcança hipótese de competência absoluta em razão da matéria.

6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.